Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURÍ. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama que pronunciou o acusado como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de impronúncia do ora recorrente; ii) saber sobre a possibilidade de desclassificar o delito de homicídio para lesão corporal grave; iii) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras dispostas no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. A impronúncia do réu só ocorre, quando, após o término da instrução processual, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes do crime, da autoria ou participação do agente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
6. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão.
7. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
8. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é a hipótese dos autos.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.